Tribunal: TJMT
Processo: 1005423-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005423-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO BARCELLOS PANTALEAO - CPF: 413.860.168-61 (ADVOGADO), FABIO DE BIASI - CPF: 256.215.948-94 (AGRAVANTE), ERIKA CRISTINO DE CARVALHO BARCELLOS PANTALEAO - CPF: 367.690.528-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO FL LTDA - CNPJ: 44.271.288/0001-04 (AGRAVADO), JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - CPF: 815.558.576-04 (ADVOGADO), MONICA MARQUES RODRIGUES - CPF: 032.127.886-07 (ADVOGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS ARRUDA RIBEIRO - CPF: 290.564.558-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES COSTA - CPF: 300.777.948-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK FILIPE COZZI - CPF: 343.484.448-11 (TERCEIRO INTERESSADO), T10 TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.349.815/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO JUÍZO. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISBAJUD E RENAJUD. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a expedição de ofício à 9a Vara Federal de Campinas/SP a fim de transferir R$ 386.508,09 ao Juízo da causa, com sua vinculação aos autos, e ainda determinou o bloqueio de ativos financeiros das rés por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud até o mesmo valor, com base em indícios de confusão patrimonial e risco de dilapidação de patrimônio decorrente da Operação Concierge.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa na decisão que deferiu o bloqueio de valores.

III. Razões de decidir

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, rejeitando-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a argumentação do agravante se dirige de forma clara à decisão combatida.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito do agravado encontra respaldo em documentos como o Termo de Adesão e Credenciamento ao Sistema InoveBanco e o Contrato de Parceria com as rés, que demonstram obrigação quanto ao repasse de valores oriundos de transações com cartões.

O perigo de dano decorre da existência de bloqueios judiciais e da operação penal que revelou possível lavagem de dinheiro e confusão patrimonial entre os envolvidos, com risco concreto de desaparecimento dos valores.

A decisão liminar inaudita altera pars é compatível com o regime da tutela cautelar antecedente e não configura violação ao contraditório, pois a constrição é reversível e sujeita ao contraditório em momento oportuno.

O agravante não apresentou provas aptas a afastar os indícios de confusão patrimonial ou a demonstrar que a constrição de bens comprometeria sua subsistência de forma irremediável.

A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que reconhece a possibilidade de tutela de urgência com base nos requisitos legais mesmo em fase inicial do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em caráter antecedente exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, os quais podem ser evidenciados por documentos e indícios robustos de confusão patrimonial. A ausência de contraditório prévio não invalida a tutela cautelar inaudita altera pars quando a urgência e a reversibilidade da medida a justificam. A reversibilidade da constrição de valores impede a caracterização de prejuízo irreparável ao agravante, que poderá apresentar defesa em momento oportuno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 300 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAI n. 70069089787, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016; TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, Rel.a Des.a Cláudia Maia, j. 21.07.2016; TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Fabio de Biasi, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente requerida pelo Auto Posto FL Ltda., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada pelo requerente, no sentido de determinar a expedição de ofício à 9a Vara Federal da Comarca de Campinas/SP, para que transfira ao Juízo a quantia de R$ 386.508,09 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e nove centavos), vinculando-a aos autos, bem como determinou o bloqueio de ativos financeiros das requeridas, através dos sistemas conveniados
Sisbajud
e
Renajud
, até a quantia de R$ 386.508,09 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e nove centavos).

Inconformado, o agravante defende
que não há comprovação de relação comercial entre ele e o Auto Posto FL Ltda., tampouco de que tenha qualquer responsabilidade sobre os valores discutidos, até porque jamais compôs o quadro societário da empresa I9PAY Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda., com a qual o contrato teria sido firmado. Defende a inexistência de grupo econômico e fundamentos para a desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que não há qualquer elemento que justifique a confusão patrimonial entre as empresas envolvidas e que não há evidências de fraude ou de abuso de personalidade jurídica que permitam a sua responsabilização pessoal, destacando que se retirou da sociedade da empresa T10 Tecnologia em Meios de Pagamento Ltda. em 12.06.2024, afastando qualquer relação jurídica com os atos posteriormente praticados. Sustenta que foi surpreendido pela r. decisão, sem que lhe fosse dada a oportunidade de manifestação prévia, violando o princípio da não surpresa e da ampla defesa, conforme arts. 9o e 10o, ambos do CPC. Argumenta que a r. decisão não demonstrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco que o mesmo tenha efetivamente desviado patrimônio ou se utilizado de qualquer artifício fraudulento, não havendo comprovação de que o agravado tenha sido lesado e que a alegação de possível desaparecimento de valores é meramente especulativa. Defende que o bloqueio de seus bens pessoais compromete sua subsistência e de sua família, ressaltando que reside em imóvel modesto e não possui patrimônio elevado, enfatizando que suas contas bancárias já haviam sido bloqueadas há meses antes do ajuizamento da ação, sem justificativa para a manutenção da constrição.

Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 271464359).

As informações foram prestadas (id. 272031562), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 272031562), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, a agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1016, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a agravante dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que o Auto Posto FL Ltda. ajuizou
tutela cautelar em caráter antecedente em desfavor de Fabio de Biasi e outros
, aduzindo que atua no comércio varejista de combustíveis e firmou contrato com a ré I9Pay Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda. para a intermediação de recebíveis oriundos de transações com cartões, contudo, em virtude de bloqueios determinados pela Justiça Federal no bojo da Operação Concierge, que apura esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a I9Pay e a T10 Tecnologia em Meios de Pagamento Ltda., deixou de receber o valor de R$ 386.508,09 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e nove centavos), o que compromete sua atividade econômica, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada de urgência, a expedição de ofício à 9a Vara Federal de Campinas/SP para a imediata transferência da quantia de R$ 386.508,09 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e nove centavos) ao presente juízo, com sua vinculação ao feito, bem como a decretação do bloqueio de ativos financeiros das rés, por meio dos sistemas
Sisbajud
e
Renajud
, até o referido limite, como forma de resguardar a efetividade do direito vindicado e evitar o perecimento do crédito em virtude da comprovada dilapidação patrimonial decorrente das medidas cautelares penais já impostas às demandadas

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela em caráter antecedente no sentido de determinar a expedição de ofício à 9a Vara Federal da Comarca de Campinas/SP, para que transfira ao Juízo a quantia de R$ 386.508,09 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e nove centavos), vinculando-a aos autos, bem como determinou o bloqueio de ativos financeiros das requeridas, através dos sistemas conveniados
Sisbajud
e
Renajud
, até a quantia de R$ 386.508,09 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e nove centavos) (id. 270457892).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não há comprovação de relação comercial entre ele e o Auto Posto FL Ltda., tampouco de que tenha qualquer responsabilidade sobre os valores discutidos, até porque jamais compôs o quadro societário da empresa I9PAY Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda., com a qual o contrato teria sido firmado.

Defende a inexistência de grupo econômico e fundamentos para a desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que não há qualquer elemento que justifique a confusão patrimonial entre as empresas envolvidas e que não há evidências de fraude ou de abuso de personalidade jurídica que permitam a sua responsabilização pessoal, destacando que se retirou da sociedade da empresa T10 Tecnologia em Meios de Pagamento Ltda. em 12.06.2024, afastando qualquer relação jurídica com os atos posteriormente praticados.

Sustenta que foi surpreendido pela r. decisão, sem que lhe fosse dada a oportunidade de manifestação prévia, violando o princípio da não surpresa e da ampla defesa, conforme arts. 9o e 10o, ambos do CPC.

Argumenta que a r. decisão não demonstrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco que o mesmo tenha efetivamente desviado patrimônio ou se utilizado de qualquer artifício fraudulento, não havendo comprovação de que o agravado tenha sido lesado e que a alegação de possível desaparecimento de valores é meramente especulativa.

Defende que o bloqueio de seus bens pessoais compromete sua subsistência e de sua família, ressaltando que reside em imóvel modesto e não possui patrimônio elevado, enfatizando que suas contas bancárias já haviam sido bloqueadas há meses antes do ajuizamento da ação, sem justificativa para a manutenção da constrição. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada na documentação acostada à petição inicial, notadamente no Termo de Adesão e Credenciamento ao Sistema InoveBanco e no Contrato de Parceria firmado com as rés, os quais comprovam a existência de relação jurídica obrigacional entre as partes, concernente ao repasse de valores decorrentes de transações eletrônicas realizadas por meio de cartões de crédito e débito.

Ademais, os elementos constantes dos autos revelam que os montantes devidos à parte autora deixaram de ser repassados em virtude de bloqueios determinados pela Justiça Federal no âmbito da denominada Operação Concierge — investigação que culminou no sequestro de bens e na suspensão das atividades das rés, além da decretação da prisão preventiva de seus sócios, em razão de indícios de práticas delituosas graves, como lavagem de dinheiro e delitos contra o sistema financeiro.

Tal cenário, aliado à existência de fortes indícios de confusão patrimonial entre os entes envolvidos, revela a plausibilidade do direito invocado pelo agravado e justifica a concessão da medida cautelar deferida pelo juízo de origem.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da recorrida, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“Abstrai, disso, fortes indícios de que as requeridas se utilizam do patrimônio das pessoas jurídicas de forma a ocultar ou dissimular a origem ilícita de recursos, com possível configuração da confusão patrimonial, o que justifica a medida cautelar, não só pela natureza dos crimes imputados, mas também pela urgência em preservar o patrimônio da empresa envolvida, de modo a evitar o desaparecimento de valores que possam vir a ser utilizados para o ressarcimento de vítimas e para possível reparação de danos causados a terceiros de boa-fé.”
(id. 270457892).

Neste particular, não é demais ressaltar que o agravante não apresentou um documento sequer que comprove a inexistência de grupo econômico, bem como da inexistência das fraudes praticadas, mormente por se tratar de operação policial que foi posteriormente divulgada em todo o país.

Não obstante, tratando-se de tutela cautelar em caráter antecedente, com o deferimento de liminar inaudita altera pars, não há que se falar em decisão surpresa.

Além disso, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“o valor poderá não ser localizado diante da situação fática ocorrida, somado ao fato de que não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porquanto a constrição de valor permanecerá vinculado ao processo até ulterior deliberação do juízo, cuja liberação somente ocorrerá após o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, é de rigor o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar pretendida”
, não havendo que se falar em qualquer prejuízo ao recorrente, uma vez que pode ter seu pleito atendido após a dilação probatória.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela em caráter antecedente, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE.
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025